Tribunal: TJBA
Processo: 8009822-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009822-71.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1150/STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO DANO NA DATA DO SAQUE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento de valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou como termo inicial da contagem do prazo prescricional no momento em que o titular tem ciência do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao aplicar o Tema 1150/STJ e reconhecer a prescrição da pretensão com base na data do saque dos valores da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo a qual o termo inicial da prescrição decenal é a data em que o titular da conta PASEP toma ciência do dano, o que ocorre, via de regra, no momento do saque.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão contenha motivação suficiente e coerente.

Conforme o precedente do STJ (EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.06.2013), os embargos declaratórios não constituem via própria para reexame das questões já analisadas e decididas.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não sendo cabível o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Mantém-se, portanto, o entendimento de que, tendo ocorrido o saque em 30/06/2014 e a ação sido ajuizada apenas em 05/11/2024, resta configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023.

STJ, EDcl no RMS 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.06.2013.

TJ-RJ, Apelação 0801588-10.2024.8.19.0019, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j. 14.02.2025.

TJ-MG, Apelação Cível 5008421-12.2024.8.13.0713, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.04.2025.

TJ-BA, Apelação Cível 8013095-65.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 04.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8009822-71.2024.8.05.0113
,
em que é Embargante
MARIA JOSE SANTOS DE ALMEIDA

e embargado
BAN
CO DO BRASIL S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06